Tribunal: STF
Processo: HC 70316
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
SENTENÇA  -  FORMALIZAÇÃO  -  PRESUNÇÃO  DE VERACIDADE.
Milita   a   favor   dos  provimentos   judiciais   a   presunção  de
autenticidade.  A simples circunstancia  de as folhas respectivas não
contarem com a rubrica do prolator - artigo 388 do Código de Processo
Penal  - não e  conducente a procedencia  da pecha de nulidade, desde
que  haja a  assinatura ao  final. De  qualquer sorte,  se interposta
apelação  com base  em fatos  diversos, resultando,  com o julgamento
pertinente  - confirmando-se ou  reformando-se o que sentenciado - na
substituição  de que cogita o artigo 512 do Código de Processo Civil,
aplicavel  subsidiariamente a  espécie, consubstancia-se  obstaculo a
proclamação  do  vício,  especialmente  quando  este  deixou  de  ser
articulado  no momento  próprio -  artigo 572  do Código  de Processo
Penal  -  e  mediante  o  acórdão  recorrido  haja-se  beneficiado  o
recorrente com a redução da pena imposta.